Tribunal: TJBA
Processo: 8200837-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200837-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE RAMOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, VI DO CPC. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Em matéria de Direito Processual Civil, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o ônus daquela que diga respeito a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 333 do CPC.

2. De acordo com a legislação consumerista, ao consumidor basta a comprovação do evento narrado, do dano e do nexo causal, para que se configure o dever de indenizar, não sendo o fornecedor de serviço somente não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

3. A ausência de apresentação dos documentos pleiteados não é apta a acarretar abalos de ordem psíquica, de modo a ensejar uma compensação pecuniária, a título de danos morais, uma vez que não extrapola o mero dissabor, inexistindo maiores repercussões na esfera subjetiva da apelante.

4. Em observância ao princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. No caso, o motivo do ajuizamento da demanda foi o inadimplemento das parcelas contratuais por parte do devedor, ora apelante, ou seja, a tutela jurisdicional somente foi necessária em razão da dívida decorrente do financiamento, sendo correto lhe imputar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo. Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8200837-43.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

VALDELICE RAMOS RIBEIRO
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)